Tribunal: TJBA
Processo: 8024412-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024412-35.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDUARDO JOSE DA GLORIA BONFIM Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024412-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO JOSE DA GLORIA BONFIM

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO